Tribunal: CARF
Processo: 13804.009519/2002-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.009519/2002-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.685 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
AGROPECUÁRIA SCHIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO
O prazo prescricional dos créditos do IPI decorrentes da não cumulatividade é
de cinco anos, contado da efetiva entrada da matéria- prima no estabelecimento
industrial ou equiparado.
Recurso Voluntário Improvido.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente) Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela
requerente, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo que deferiu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.009519/2002-10
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.685 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.009519/2002-10

parcialmente o pedido de ressarcimento de IPI e homologou a
declaração de compensação até o valor do crédito deferido.
A contribuinte protocolizou, em 31/12/2002, declaração de compensação
(f1.01) com créditos de ressarcimento de Imposto sobre Produtos
Industrializados — IPI (f1.02), relativo a crédito presumido de que trata
a Portaria MF n° 38/97, no montante de R$ 64.088,65.
Em Despacho Decisório exarado em 31/07/2007, de fls. 124/130,
apurou-se que embora tenha sido pedido ressarcimento de crédito
presumido referente ao 4° trimestre de 1997, verificou-se que o crédito
solicitado refere-se aos 1° e 2° trimestres de 1997. O ressarcimento do
crédito presumido de IPI foi deferido parcialmente, sendo que a parcela
negada deveu-se à exclusão, do cálculo do crédito presumido, das
compras de mercadorias, tanto de pessoas físicas e cooperativas que não
geram direito ao crédito presumido, como compras de combustíveis e
gastos com energia elétrica que não se incluem no conceito, estipulado
pela legislação do IPI, de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, e à alteração do valor da Receita Operacional
Bruta de R$ 5.806.410,00 para R$ 7.365.765,10.
Regularmente cientificada da decisão administrativa, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade de fls. 139/152, na qual fez
as seguintes considerações:
1) O espírito do legislador foi o de conceder crédito presumido com base
no total das aquisições dos insumos, independente de quem seja o
fornecedor das mesmas. Este é o entendimento em acórdãos do Conselho
de Contribuintes e Câmara Superior de Recursos Fiscais, assim como a
posição na esfera judicial;
2) O disposto no §1° do art. 1° da Lei n° 10.276/01, ao definir um
critério alternativo de apuração do crédito presumido do IPI, incluiu
expressamente as aquisições de combustíveis e energia elétrica como
insumos sujeitos ao crédito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
julgou, à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
n. 14-18.950 -2" Turma da DRJ/RPO.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões
da manifestação de inconformidade, bem como alegando inexistir prescrição no caso concreto.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.685 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.009519/2002-10

Da análise do mérito.
A prescrição do direito de compensar os créditos eventualmente existentes é
matéria prejudicial ao conhecimento das demais argumentações do Recurso Voluntário, razão
pela qual passo ao seu exame.
Conforme documento de fl. 57, a contribuinte, em resposta a intimação fiscal que
requereu Demonstrativos de Crédito Presumido referentes aos anos de 1997 e 1998,
expressamente indicou que já teria entregue, quando da intimação de no 420/2006, os referidos
Demonstrativos referentes aos 2 (dois) primeiros trimestres de cada ano, já que nos demais não
teria ocorrido exportação.
Em suas razões de Recurso, a contribuinte reafirma tratar-se de compensação do
período de referência do quarto trimestre de 1997, mas acertou a decisão guerreada ao informar
que, em verdade, trata-se de apuração dos dois primeiros trimestres do referido ano, de modo que
em decorrência do lapso temporal, incide na hipótese a prescrição.
Nesse sentido, o art. 1o do Decreto 20.910/32 estabelece que:
Art. 1o - As Dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal,
Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Igualmente esclarecedora a Solução de Consulta COSIT no 369-2017:
PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. O prazo prescricional dos
créditos do IPI decorrentes da não cumulatividade é de cinco anos,
contado da efetiva entrada da matéria- prima, do produto intermediário
e do material de embalagem no estabelecimento industrial ou
equiparado.

Incólume a decisão que pontuou:
Portanto, em se tratando de crédito presumido de IPI do 1° e 2°
trimestres de 1997 e tendo o pedido de ressarcimento sido protocolizado
em 31 de dezembro de 2002, transcorreu-se o prazo de 5 anos da data do
fato gerador, ou seja, da data da entrada dos insumos no
estabelecimento produtor. Mesmo que se considerasse como data
originária do crédito o período de apuração trimestral ou a data em que
se tornou possível o direito ao ressarcimento, esta teria ocorrido em
abril e julho de 2002 e, portanto, também teria se esgotado o prazo de 5
anos para a solicitação.

Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.685 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.009519/2002-10

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital